Tribunal: TJES
Processo: 5012418-96.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012418-96.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA ELENA SILVA ALVARENGA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5012418-96.2024.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: LUCIA ELENA SILVA ALVARENGA e BANCO BMG

JUIZ SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NULIDADE DO CONTRATO NA MODALIDADE RMC. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA PERMITIR A COMPENSAÇÃO DE VALORES MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS COMPLEMENTARES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE CONVERSÃO DE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PADRÃO COM RESTITUIÇÃO ajuizada por
LUCIA ELENA SILVA ALVARENGA
em face do
BANCO BMG SA,
na qual narra a parte autora, brevemente, que realizou uma operação de crédito junto ao requerido em 02/2017. Afirma que passou a sofrer descontos variáveis e mensalmente em seu benefício, de parcelas cobradas pela Ré desde a data de 02/2017, relativo a Cartão de Crédito - RMC, parcelas que correspondiam ao valor mínimo da fatura mensal. Aduz que teve a intenção de realizar a contratação de um empréstimo consignado comum e nunca desejou contratar cartão de crédito. Requer, por conseguinte: (i) seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável RMC (art. 138 do CC) sob nº 11153310 com a devida conversão da operação em empréstimo consignado padrão e condenação do requerido a restituir os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.

Em contestação, o requerido argui preliminares. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 9998703) que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 9998703):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

I - DECLARAR a nulidade do contrato celebrado com o requerido na modalidade de RMC, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos;

II – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora a quantia indevidamente descontada de seu benefício com termo inicial em 29/05/2019 e final quando da efetiva cessação dos descontos, com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação;

III - CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;

IV - DETERMINAR que a parte autora efetue a restituição ao requerido do valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros a contar desta data.

AUTORIZO a compensação dos valores.

Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (ID 9998705), a parte autora pugnou pela correção do valor a ser devolvido e/ou compensado, sob o argumento que não restou demonstrado o crédito de R$4000,00 na conta da consumidora e que o valor correto é de R$1.100,00. Subsidiariamente, requereu seja acolhida a prejudicial de prescrição do valor liberado.

O requerido, por sua vez (ID 9998707), reiterou os mesmos termos da contestação.

Contrarrazões aos IDs 9998716 e 9998718.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido pelo requerido ao IDs 9998708 e 9998709.

Defiro
à autora o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

O recurso inominado interposto pelo requerido viola o princípio da dialeticidade recursal e não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que o requerido/recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
sua contestação, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Chamo atenção para o fato de que o recorrente abriu tópico para questionar eventual condenação de danos materiais e morais, pugnando:
“(...) Na remota hipótese de ser fixada indenização por danos materiais em favor da parte autora (...)”
- ID 9998707 - pág. 14, sendo que a sentença já indicou o montante a ser ressarcido a título de danos materiais.

De igual forma, o dano moral
“(...) requer o Banco Réu que seja julgado totalmente improcedente o pedido indenizatório formulado, sob pena de insegurança jurídica e enriquecimento ilícito da parte autora. Caso assim não se entenda, o que se diz apenas por amor ao debate, necessário destacar que eventual quantum indenizatório deverá ser prudentemente fixado, atendendo-se à critérios de equidade e justiça e com a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (...)” -
ID 9998707 - pág. 24, sendo que a sentença também já indicou o montante da condenação em danos morais, ou seja, não estamos mais no campo hipotético, como na ocasião da apresentação da contestação.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça de defesa, deixando o requerido/recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que o recurso interposto pelo banco requerido não merece conhecimento, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo requerido. Via de consequência, CONDENO o requerido/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Por outro lado, em relação ao recurso interposto pela autora:

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Conforme narrado acima, a autora/recorrente questiona o capítulo da sentença que determinou a restituição ao requerido do valor R$4.000,00 (quatro mil reais), sob o argumento que inexiste prova que a aludida quantia foi disponibilizada à autora. Aduziu que o valor correto disponibilizado foi o de R$1.100,00.

Com razão à recorrente, eis que o requerido não logrou êxito em demonstrar o valor creditado em favor da consumidora, de modo que, a compensação e/ou restituição por parte da autora somente poderá ser exigida com a referida demonstração.

Destarte, a sentença merece reparos nesse ponto. Reforço que a obtenção de tal valor em sede de cumprimento de sentença não importa em sentença ilíquida, uma vez que bastará o mero cálculo aritmético a partir dos extratos complementares aos já apresentados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal. Via de consequência,
CONDENO
o requerido/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a compensação dos valores, mediante a apresentação do extratos complementares, nos termos delineados acima. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)